Tribunal: TJSP
Processo: 2008515-92.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO N. 1.453/2019 DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, QUE REGULAMENTOU A LEI N. 15.939/14 – ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA ESPÉCIE NORMATIVA, INDICANDO-SE A NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO PARA A REFERIDA REGULAMENTAÇÃO – Impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não se admite na jurisprudência (Súmula 266 do Egrégio Supremo Tribunal Federal) –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO N. 1.453/2019 DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, QUE REGULAMENTOU A LEI N. 15.939/14 – ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA ESPÉCIE NORMATIVA, INDICANDO-SE A NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO PARA A REFERIDA REGULAMENTAÇÃO – Impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não se admite na jurisprudência (Súmula 266 do Egrégio Supremo Tribunal Federal) – Inadequação da via eleita – Mandado de segurança julgado extinto, sem apreciação do mérito. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2008515-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
FERNANDO HOLIDAY SILVA BISPO, é impetrado PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA. V.U.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
SUSTENTOU ORALMENTE O ADV. DR. PAULO HENRIQUE FRANCO
BUENO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS
MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 33.073 (Processo digital)
MANDADO DE SEGURANÇA No 2008515-92.2020.8.26.0000 (Processo
digital)
IMPETRANTE: FERNANDO HOLIDAY SILVA BISPO
IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO
PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA ATO N. 1.453/2019
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, QUE REGULAMENTOU A LEI N.
15.939/14 ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA
ESPÉCIE
NORMATIVA,
INDICANDO-SE
A
NECESSIDADE
DE
RESOLUÇÃO
PARA
A
REFERIDA REGULAMENTAÇÃO
Impetração de
mandado de segurança contra lei em tese, o que não se
admite na jurisprudência (Súmula 266 do Egrégio
Supremo Tribunal Federal) Inadequação da via eleita
Mandado de segurança julgado extinto, sem apreciação
do mérito. Ordem denegada.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fernando
Holiday Silva Bispo objetivando a concessão da ordem “a fim de
determinar a edição do Ato da Mesa da Câmara Municipal de São Paulo
no 1453 de 2019 fere o direito do Impetrante ao devido processo
legislativo, declarando-o, por consequência, nulo, e determinando que a
Mesa submeta tal matéria ao Plenário da Câmara dos Vereadores, por
meio de projeto de resolução, observando-se o devido processo
legislativo.” (fls. 11).
Relata que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de São
Paulo promulgou o Ato n. 1453/19, a pretexto de regulamentar a Lei
Municipal n. 15.939/13, estabelecendo a política de cotas nos concursos
públicos e no preenchimento de cargos do Poder Legislativo municipal,
regulamentando ainda a sistemática para a aferição da veracidade das
autodeclarações dos candidatos referentes à sua identidade racial.
Acrescenta que interpôs recurso perante a Mesa, que restou improvido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
no qual alegava que a matéria deveria ter sido tratada mediante
resolução, que é o instrumento adequado a assuntos de economia interna
da Câmara. Argumenta que era necessária a deliberação do Plenário da
Casa. Discorre sobre o cabimento do mandado de segurança, em virtude
da impossibilidade de apresentar novo recurso administrativo, e sobre a
legitimidade ativa, transcrevendo julgado do E. STF. Aduz que foram
violados os artigos 81 da Lei Orgânica do Município de São Paulo e 37
da Constituição Federal, pois não foi observado o princípio da
legalidade. Disserta sobre as limitações do Ato da Mesa da Câmara, que
apenas regulamenta a lei, não podendo inovar no ordenamento jurídico.
Argumenta que, como se trata de questão ligada à economia interna da
Câmara, à organização dos seus serviços, seria necessária a edição de
resolução, citando jurisprudência a respeito da necessidade de imposição
legal de requisitos para candidatos em concursos públicos. Conclui que a
Mesa da Câmara exorbitou do seu poder regulamentar. Diz que estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois pode
ser publicado edital de concurso público aplicando as regras ora
impugnadas. Daí pretender a concessão da ordem (fls. 1/13).
Inicialmente, deferiu-se o pedido de liminar (fls. 284/285),
que foi revogada após a interposição de agravo interno pelo Presidente da
Câmara Municipal de São Paulo (fls. 91 do apenso de final 50000).
Vieram as informações da autoridade impetrada, alegando que
não cabe ao Poder Judiciário revisar atos internos do Poder Legislativo,
concluindo inexistir violação a direito líquido e certo a ser tutelado (fls.
394/397).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da inadequação da via eleita ou, no mérito, pela denegação
da segurança (fls. 401/413).
É o relatório.
Pretende o impetrante, por meio deste mandado de segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
a concessão da ordem “a fim de determinar a edição do Ato da Mesa da
Câmara Municipal de São Paulo no 1453 de 2019 fere o direito do
Impetrante ao devido processo legislativo, declarando-o, por consequência,
nulo, e determinando que a Mesa submeta tal matéria ao Plenário da
Câmara dos Vereadores, por meio de projeto de resolução, observando-se o
devido processo legislativo” (fls. 11).
Com efeito, volta-se o impetrante contra o Ato da Mesa da
Câmara Municipal de São Paulo n. 1.453/19, que assim dispõe:
SECRETARIA DA CÂMARA
MESA DA CÂMARA
ATO No 1453/19
Regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo a
aplicação da Lei no 15.939, de 23 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre a reserva mínima de 20% (vinte por cento) dos cargos para os
negros, negras e afrodescendentes, e dá outras providências.
CONSIDERANDO a edição da Lei no 15.939, de 23 de dezembro de
2013, que dispôs sobre o estabelecimento de cotas raciais para o
ingresso de negros e negras no serviço público municipal em cargos
efetivos, em comissão e estagiários, regulamentada no âmbito do
Executivo Municipal pelo Decreto no 57.557, de 21 de dezembro de
2016;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação no âmbito do
Legislativo para a realização de concursos futuros de ingresso nas
carreiras em geral;
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e, portanto, a
necessidade de prévia regulamentação da matéria;
CONSIDERANDO o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
na ADPF 186/Distrito Federal;
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, no exercício
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1o A aplicação no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo da
Lei no 15.939, de 23 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o
estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros, negras ou
afrodescendentes no serviço público municipal, em cargos de
provimento efetivo e em comissão da Câmara Municipal de São
Paulo, fica regulamentada de acordo com as disposições deste Ato.
Art. 2o Será reservado aos negros, negras e afrodescendentes o
percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos
concursos públicos destinados ao provimento de cargos do Quadro de
Pessoal do Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, bem como
das nomeações para os cargos de livre provimento em comissão.
Art. 3o Para os efeitos deste Ato, negros, negras ou afrodescendentes
são as pessoas que se enquadram como pretos, pardos ou
denominação equivalente, conforme estabelecido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE, considerando-se a
autodeclaração.
§ 1o A autodeclaração goza de presunção relativa de veracidade e não
dispensa a efetiva correspondência da identidade fenotípica do
candidato com a de pessoas identificadas socialmente como negras.
§ 2o O vocábulo “afrodescendente” deve ser interpretado como
sinônimo de negro ou negra.
§ 3o A expressão “denominação equivalente” a que se refere o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
“caput” deste artigo abrange a pessoa preta ou parda, ou seja,
apenas será considerada quando sua fenotipia a identifique
socialmente como negra.
Dos Cargos de Provimento Efetivo
Art. 4o Deverá constar expressamente dos editais de concursos
públicos o número total de vagas correspondentes à reserva de cotas
raciais para cada carreira, observado o percentual previsto no artigo
2o deste Ato.
§ 1o Os candidatos que optarem pela reserva de vagas destinadas às
pessoas negras ou afrodescendentes concorrerão concomitantemente
às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas à ampla
concorrência, em igualdade de condições com todos os demais
candidatos, submetendo-se ao disposto no edital quanto a nota
mínima, titulação e demais condições.
§ 2o O nome do candidato aprovado que preencha o requisito para
concorrer aos cargos reservados por cotas raciais será inscrito em
lista geral e em lista reservada.
§ 3o A reserva de vagas será disponibilizada sempre que o número de
cargos oferecidos no concurso público for igual ou superior a 3 (três).
§ 4o Se da aplicação do percentual de reserva de vagas de que trata o
caput resultar número decimal igual ou maior que 0,5 (cinco
décimos), adotar-se-á o número inteiro subsequentemente superior e,
se menor que 0,5 (cinco décimos), o número inteiro imediatamente
inferior.
§ 5o A opção pela participação no concurso público por meio da
reserva de vagas garantida pela Lei no 15.939, de 23 de dezembro de
2013, é facultativa.
§ 6o Além das vagas de que trata o caput, os candidatos negros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
negras ou afrodescendentes poderão optar por concorrer às vagas
reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição.
Art. 5o Para os efeitos deste Ato poderá concorrer aos cargos
reservados para pessoas negras ou afrodescendentes o candidato que:
I assim se autodeclarar no ato da inscrição para o concurso público
pelas cotas raciais, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE,
conforme modelo constante do Anexo I deste Ato;
II apresentar 1 (uma) foto 5x7 (cinco por sete) de rosto inteiro, do
topo da cabeça até o final dos ombros, com fundo branco, sem
sombras e datada há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da
postagem, da entrega ou do envio eletrônico, devendo a data estar
estampada na frente da foto.
§ 1o Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo
candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração
das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de
constatação de declaração falsa.
§ 2o A autodeclaração não dispensa a efetiva correspondência da
identidade fenotípica do candidato com a de pessoas identificadas
socialmente como negras e deverá ser confirmada por comissão de
identificação racial especialmente instituída para tal fim;
§ 3o A autodeclaração somente terá validade para o concurso público
em aberto, não podendo ser estendida a outros certames.
Art. 6o A classificação final dos candidatos no concurso público dar-
se-á de acordo com a pontuação obtida, acrescida dos títulos, se for o
caso, conforme dispuser o edital do certame.
Art. 7o A publicação do resultado definitivo do concurso público será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
feita em 3 (três) listas, na seguinte conformidade:
I lista geral, com classificação de todos os candidatos aprovados,
inclusive das pessoas com deficiência e das pessoas negras ou
afrodescendentes, na forma da legislação específica;
II lista específica com a classificação das pessoas com deficiência
aprovadas;
III lista específica com a classificação dos candidatos aprovados
nos termos deste Ato para a reserva de cotas para os negros, negras
ou afrodescendentes aprovadas.
Art. 8o A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios
de alternância e proporcionalidade, considerando a relação entre o
número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos
com deficiência e a candidatos negros, negras ou afrodescendentes.
§ 1o Se o candidato for classificado em mais de uma lista, ao ser
nomeado por uma das listas, ficará automaticamente excluído das
demais, devendo a posição que ocupava na lista da qual foi excluído
ser preenchida pelo candidato posteriormente classificado na
respectiva lista.
§ 2o Os candidatos negros, negras ou afrodescendentes aprovados
para as vagas a eles destinadas e às reservadas às pessoas com
deficiência, convocados concomitantemente para o provimento dos
cargos, deverão manifestar opção por uma delas e, caso não se
manifestem previamente, serão nomeados dentro das vagas destinadas
aos negros.
§ 3o Na hipótese do candidato aprovado tanto na condição de negro
quanto na de pessoa com deficiência ser convocado primeiramente
para o provimento de vaga destinada a candidato negro, negra ou
afrodescendente, ou optar por esta na hipótese do § 2o, fará jus aos
mesmos direitos e benefícios assegurados ao servidor com deficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
Art. 9o Em caso de desistência de candidato negro, negra ou
afrodescendente aprovado dentro do número de vagas reservadas, ou
de não caracterização como negro, negra ou afrodescendente, a vaga
será preenchida pelo candidato negro, negra ou afrodescendente
posteriormente classificado.
Parágrafo único. Na hipótese de não haver candidatos negros, negras
ou afrodescendentes aprovados em número suficiente para que sejam
ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão
revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos
demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no
concurso.
Art. 10. No momento da entrega dos documentos para a posse, o
candidato que se autodeclarar negro será avaliado em até 5 (cinco)
dias úteis por comissão especialmente constituída para esse fim,
período no qual a sua posse ficará suspensa.
§ 1o Para fins de cumprimento do disposto neste artigo, referida
comissão será constituída por 5 (cinco) servidores designados por
SGA e respectivos suplentes, dela devendo fazer parte pelo menos 1
(um) negro, negra ou afrodescendente, na qualidade de membro, e
que poderá ser substituído por seu suplente que também deverá ser
negro, negra ou afrodescendente.
§ 2o As deliberações da comissão serão pela maioria de seus
membros, cabendo desta decisão recurso para comissão recursal a
ser composta por três integrantes a serem indicados por SGA.
§ 3o A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração
do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de
seu fenótipo, motivada no parecer da comissão.
§ 4o Em caso de não caracterização do candidato como negro, negra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
10
ou afrodescendente pela comissão de que trata o § 1o deste artigo, o
título de nomeação será tornado insubsistente, voltando o candidato,
salvo nos casos de comprovada má-fé, a concorrer pela lista geral de
candidatos aprovados, observando-se a ordem de classificação desta.
Dos Cargos de Livre Provimento em Comissão
Art. 11. O limite mínimo de 20% (vinte por cento) previsto na Lei no
15.939, de 2013 e no artigo 2o deste Ato será observado aplicando-se
sobre o total de cargos de livre provimento em comissão do Quadro
de Pessoal do Legislativo.
§ 1o O percentual de servidores negros, negras e afrodescendentes
ocupantes de cargos de livre provimento em comissão será verificado
através de relatórios semestrais encaminhados à Mesa Diretora para
consolidação das políticas de ações afirmativas.
§ 2o A Mesa Diretora, ao tomar ciência de que o percentual de
servidores negros, negras e afrodescendentes ocupantes de cargos de
livre provimento em comissão encontra-se aquém do previsto na Lei
no 15.939, de 2013, zelará para que as nomeações seguintes sejam
preenchidas por negros, negras ou afrodescendentes até que se atinja
o limite mínimo de 20% (vinte por cento).
§ 3o No caso da situação prevista no §2o, as nomeações para que se
atinja o limite mínimo de 20% (vinte por cento) pelos termos deste
artigo deverão estar acompanhadas, além dos documentos legalmente
previstos, da autodeclaração de afrodescendência, conforme Anexo II
deste Ato.
§ 4o Deverá constar do memorando de nomeação, no caso da situação
prevista no §2o, a informação de que aquela nomeação se destina ao
preenchimento das vagas reservadas para as cotas raciais.
§ 5o Comprovando-se falsa a autodeclaração, o servidor deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
11
exonerado e estará sujeito à responsabilização administrativa, civil e
penal.
Das Disposições Finais
Art. 12. O acompanhamento da execução deste Ato e a análise e
encaminhamento de eventuais sugestões para o seu aperfeiçoamento
serão realizados pela Secretaria de Recursos Humanos SGA.1, pela
Equipe de Controle de Pessoal Variável SGA.11 e pela Equipe de
Seleção, Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal - SGA.14.
Art. 13. As despesas decorrentes da execução deste Ato correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 14. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
São Paulo, 28 de novembro de 2019.
Aduz, em síntese, que a matéria deveria ter sido regulada por
resolução, com deliberação pelo Plenário da Casa, e que o conteúdo do ato
viola o princípio da isonomia.
É sabido, contudo, nos termos da Súmula no 266 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, que não cabe mandado de segurança contra lei
em tese, marcada por generalidade e abstração.
No caso dos autos, o Ato da Mesa n. 1.453/19, ao
regulamentar “no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo a aplicação da
Lei no 15.939, de 23 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a reserva
mínima de 20% (vinte por cento) dos cargos para os negros, negras e
afrodescendentes”, em tudo se enquadra no conceito de lei em tese cuja
análise é descabida em sede de mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
12
Senão, vejamos.
Como é cediço, “lei” é termo utilizado para designar,
genericamente, diversas espécies normativas. Para que um ato normativo
seja considerado como tal, deve ostentar obrigatoriedade, generalidade,
amplitude e conteúdo inovador.
O ato normativo ora impugnado, ao regulamentar a reserva de
vagas em concurso público no âmbito da Câmara Municipal, cria obrigação
nova, cogente e que não se destina a grupo nem a hipótese determinada.
Ressalte-se, nesse ponto, que o Ato da Mesa da Câmara
Municipal ora analisado não extrapola o conteúdo normativo da Lei
Municipal n. 15.939/13, que já havia instituído, no Município de São Paulo,
a reserva de vagas em concursos públicos segundo o critério racial.
Todavia, ao regulamentar a lei municipal, criou para a própria Casa
Legislativa a obrigação de, a partir de sua edição, adotar a sistemática legal
nos certames que vier a realizar.
De fato, todos os concursos públicos vindouros, a serem
realizados para o provimento de cargos no Poder Legislativo no Município
de São Paulo, deverão obedecer às regras ora analisadas, donde se conclui
que essas se aplicarão a todas as pessoas que se envolverem nesses
processos administrativos, em quaisquer hipóteses.
Assim, em se tratando de mandamus destinado à análise da
validade de lei em tese, incide a prescrição da mencionada Súmula n. 266
do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[a] lei em tese, como
norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela
qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível
de impugnação por mandado de segurança.”
E, ainda que fosse cabível o mandamus, no caso, melhor sorte
não assistiria ao impetrante quanto ao mérito.
Como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça,
“[a]s matérias objeto de resolução são, em linha de princípio, aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
13
discriminadas entre as competências privativas do Poder Legislativo na Lei
Orgânica (artigo 14), e, guardadas as devidas proporções, têm valor
equivalente à lei. Do respectivo rol constante da Lei Orgânica do Município
de São Paulo não se encontra o tema da controvérsia ora travada neste
remédio heroico. Tampouco do Regimento Interno. O Ato da Mesa
impugnado nesta via tem caráter acessório, secundário, vinculado,
dependente e subordinado à lei, e objetiva regulamentar a aplicação da lei
no âmbito da função administrativa (atípica) do Poder Legislativo. Compete
ao órgão colegiado diretor o exercício da função administrativa do
Parlamento, o que inclui a competência normativa derivada. Portanto, tem
competência a Mesa Diretora da Câmara Municipal para a prática do ato
vergastado.” (fls. 412/413, g.n.).
Sobre a questão, já decidiu este Colendo Órgão Especial:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração de grupo de empresas
atuantes no comércio varejista de veículos usados, contra o art. 1o, I,
do Decreto no 62.546, de 01.11.16, o qual modificou o RICMS, de
modo a alterar a redução da base de cálculo do ICMS incidente sobre
as operações de saída de veículos usados, de 95% para 90%.
Mandado de segurança contra lei em tese. Impossibilidade. Pretensão
de afastar a aplicação do art. 1o, I, do Decreto no 62.546/16. Norma
de caráter geral e abstrato, dirigida a todos os que atuam no ramo do
comércio de veículos usados no Estado de São Paulo. Ademais,
descabido uso de mandado de segurança para o controle de
constitucionalidade de lei. Inadequação da via eleita a ensejar a
denegação. Decadência. Ato impugnado exarado há mais de 120 dias
da impetração, ajuizada apenas em 19.05.17. Infundada a alegação
de que se trata de mandado de natureza preventiva. Ação combate ato
praticado no passado, que vem produzindo efeitos concretos.
Decadência verificada. Extinção do processo (art. 487, II, do CPC).
Ordem
denegada.
(TJSP;

Mandado
de
Segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2008515-92.2020.8.26.0000 - São Paulo
14
2091910-84.2017.8.26.0000; Relator (a): Des. Evaristo dos Santos;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 25/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
NORMATIVO EDITADO PELO CONSELHO SUPERIOR DA
MAGISTRATURA PROVIMENTO No 2.292/2015, QUE 'DISPÕE
SOBRE AS REGRAS DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS
POSTAIS DA CARTA MODALIDADE AR DIGITAL NAS AÇÕES DE
EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAIS' IMPETRANTE QUE AFIRMA
ILEGAL EXIGÊNCIA DE ADIANTAMENTO DE TAL DESPESA
PRETENSÃO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA ATO CONCRETO
ÓBICE DA SÚMULA No 266 DO C. STF PRECEDENTE DESTE C.
ÓRGÃO ESPECIAL TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL
DE 120 DIAS PREVISÃO DO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009
SEGURANÇA DENEGADA (TJSP; Mandado de Segurança
2134422-19.2016.8.26.0000; Relator (a): Des. Francisco Casconi;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 28/09/2016; Data de Registro: 03/10/2016)
Assim, reconhecida a inadequação da via eleita, por ausência
de interesse processual, é de rigor a extinção do processo, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, com a consequente denegação
da ordem, de acordo com art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.
Ante o exposto, denega-se a segurança. Custas na forma da
lei. Incabível a condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei
12.016/09).
MOACIR PERES
Relator